Tribunal: TJDFT
Processo: 0717491-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. COMPATIBILIDADE COM A CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de alimentos que fixou alimentos provisórios no valor correspondente a 15% da remuneração do alimentante. O agravante alega incapacidade financeira para arcar com o percentual estipulado, diante da existência de obrigações alimentares anteriores em favor de outros três filhos que totalizam 54,86% de sua remuneração, bem como da necessidade de custeio de cuidados especiais com filha portadora de deficiência e da manutenção de cinco filhos como dependentes em seu plano de saúde. Requereu a redução dos alimentos provisórios para 8% da remuneração líquida ou R$ 700,00. Liminar parcialmente deferida. A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o percentual fixado a título de alimentos provisórios é compatível com a efetiva capacidade financeira do alimentante, à luz das demais obrigações alimentares e encargos pessoais por ele suportados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar deve observar a proporcionalidade entre a necessidade do alimentando e a capacidade do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
4. A existência de outras obrigações alimentares fixadas judicialmente, que já comprometem 54,86% da remuneração do agravante, compromete a sua subsistência e torna excessivo o percentual de 15% fixado na origem.
5. A situação fática revela a presença de encargos adicionais, como a prestação de auxílio a filha com deficiência, bem como a manutenção de cinco filhos como dependentes em plano de saúde, o que reforça a necessidade de readequação do valor dos alimentos provisórios.
6. A jurisprudência reconhece que os alimentos provisórios devem ser fixados com base em análise sumária da situação financeira do alimentante, podendo ser ajustados posteriormente após instrução probatória exauriente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido, em parte.
Tese de julgamento:
1. Os alimentos provisórios devem ser fixados de forma compatível com a capacidade econômica do alimentante, considerando suas demais obrigações alimentares e despesas comprovadas.
2. É admissível a redução do percentual de alimentos provisórios quando demonstrado que o valor arbitrado compromete de forma excessiva a subsistência do alimentante.
3. A cognição sumária que fundamenta a fixação dos alimentos provisórios permite posterior revisão do valor em sede de cognição exauriente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, art. 1.694, § 1o; CPC, art. 98, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1697248, 0703399-24.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 03.05.2023, publ. PJe 15.05.2023.